Tribunal: TJES
Processo: 0002307-17.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002307-17.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES

APELADO: LIGYA LYRIO BERTULANI BARCELOS e outros (3)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Associação de Apoio aos Transportadores de Carga do Espírito Santo (ASCAR/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por Thayla Santos Bertulani e outros, condenando a associação ao pagamento de R$ 38.068,00. No recurso, a recorrente solicita assistência judiciária gratuita e contesta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova. Alega que o associado, envolvido em acidente, não possuía habilitação adequada e que o regimento interno da associação excluía a cobertura nesses casos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre a associação e os associados caracteriza relação de consumo, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) averiguar se a exclusão de cobertura pela falta de habilitação adequada do condutor é válida e aplicável ao caso; e (iii) determinar se a associação comprovou a existência de cláusula excludente de cobertura à época do ingresso do associado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Indefere-se o benefício da assistência judiciáira gratuita quando a parte pratica ato incompatível com a alegação, como o pagamento espontâneo do preparo.

4.

A relação entre a associação civil sem fins lucrativos e seus associados caracteriza uma relação de consumo, pois a proteção veicular oferecida mediante contraprestação configura fornecimento de serviço nos termos do art. 3º do CDC. A jurisprudência do STJ, conforme o AgInt no REsp 2.028.764/MG, confirma que a aplicação do CDC depende do objeto contratado, independentemente da natureza jurídica da entidade.

5.

A inversão do ônus da prova é correta, conforme art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência dos consumidores e a verossimilhança das alegações.

6.

A associação não comprovou que o associado foi informado da exclusão de cobertura em casos de habilitação inadequada ou que tal exclusão existia no momento do ingresso na associação ou à época do acidente. A juntada do regimento interno e do estatuto social ocorreu apenas em fase recursal e ambos foram alterados posteriormente ao acidente.

7.

Ad argumentandum
, jurisprudência pátria, ao tratar de contratos de seguro, não afasta o dever de indenizar em razão de habilitação inadequada do condutor, salvo prova de que a ausência de habilitação contribuiu diretamente para o acidente, o que não foi demonstrado nos autos.

8.

A natureza de proteção veicular oferecida pela associação, ainda que distinta tecnicamente de seguro, implica observância dos regulamentos internos para o rateio de prejuízos. No entanto, não foi comprovado descumprimento das condições pactuadas nem agravamento do risco pela falta de habilitação do condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação entre associação civil sem fins lucrativos que oferece proteção veicular mediante contraprestação e seus associados caracteriza relação de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

2.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando presentes os requisitos de hipossuficiência e verossimilhança, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

3.

O dever de indenizar não é afastado pela ausência de habilitação adequada do condutor, salvo se comprovado que tal fato agravou diretamente o risco ou contribuiu para o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º e 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1.721.700/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/5/2018; TJRS, AC 5000633-37.2022.8.21.0084, rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 15/08/2024; TJRO, APL 7014678-74.2021.8.22.0001, rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002307-17.2020.8.08.0069

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO ESPÍRITO SANTO – ASCAR/ES

APELADO: THAYLA SANTOS BERTULANI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO ESPÍRITO SANTO – ASCAR/ES
em face da r. sentença ID 8314898, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
THAYLA SANTOS BERTULANI E OUTROS,
condenando a recorrente ao pagamento de R$ 38.068,00 (trinta e oito mil e sessenta e oito reais).

Em seu recurso, ID 8314901, embora tenha arcado com o preparo recursal, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Alega que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em tela, o que indica que a inversão do ônus da prova se fez de modo inadequado.

Sustenta ainda que, não se trata de seguradora e que o condutor do veículo garantido, ao ingressar na associação, anuiu com o regimento interno, que expressamente excluía a indenização nas hipóteses em que o condutor não possuísse habilitação adequada para o veículo.

De plano, rejeito o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, porquanto a recorrente demonstrou, de forma inequívoca, possuir condições de arcar com as custas do processo em razão de ter realizado o preparo de forma espontânea. Cito a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recolhimento do preparo recursal inviabiliza a concessão da assistência judiciária, haja vista se tratar de ato incompatível com o pleito de concessão do beneplácito
. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, se a apelação não contém os fundamentos de fato e de direito necessários para impugnar adequada e especificamente os termos da sentença. (TJMG; APCV 5004462-11.2017.8.13.0056; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 15/10/2024; DJEMG 16/10/2024)

Superado esse ponto, denota-se que a controvérsia versa sobre a cobertura pretendida em decorrência de acidente automobilístico.

Destaco que a parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Por sinal, o colendo Tribunal da Cidadania já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.
2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Desse modo, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assim como a inversão do ônus da prova, porquanto presentes os requisitos do art. 6º, VIII, da legislação consumerista.

De conseguinte, resta aferir acerca de eventual descumprimento dos termos do pacto celebrado pelo associado, respectivamente, marido e pai dos autores, em razão de dirigir veículo de transporte de carga, sem possuir a carteira de habilitação categoria C.

Ao apresentar contestação, onde a questão foi arguida, a associação recorrente não colacionou qualquer documento que demonstrasse a exclusão da cobertura.

A referida prova deveria ter sido apresentada, porquanto, para além da inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora, tratava-se de prova do fato extintivo do direito autoral.

Nesse cenário, registro que, na apelação, a associação colacionou o regimento interno e o estatuto social, com a finalidade de comprovar suas alegações.

Embora a matéria seja controversa, inclusive no âmbito do Superior Tribunal da Cidadania, filio-me ao entendimento de que "
é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)
" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Ocorre que, ambos os documentos foram alterados em novembro de 2020, ou seja, após o ingresso do esposo e pai dos autores na associação e, ainda, após o acidente.

Desse modo, inexiste nos autos prova de que ao associado foi informada a exclusão de cobertura em tais casos e, tampouco, que a referida exclusão existia quando do ingresso na associação e à época do acidente.

Lado outro, pondero que, em geral, a jurisprudência pátria, ao tratar de contratos de seguro, não afasta o dever de indenizar quando o condutor envolvido em um acidente não possua a carteira de habilitação da categoria adequado, a não ser que se comprove que o acidente ocorreu ou imperícia relacionada ao fato. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Afastada a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda. Os documentos referentes ao atendimento médico do dia do acidente não são indispensáveis para a propositura da ação, sendo que o nexo de causalidade pode ser demonstrado através de outros elementos de prova produzidos no curso da lide. Questão que confunde-se com o mérito. Proprietário inadimplente. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula nº 257 do STJ.
O fato de o condutor da motocicleta não possuir CNH categoria a trata-se de infração de trânsito, que não afasta o dever de indenizar. Nexo de causalidade entre o acidente e as lesões devidamente demonstrado. Dever de indenizar reconhecido
. Sentença mantida. Apelo não provido. (TJRS; AC 5000633-37.2022.8.21.0084; Butiá; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 15/08/2024; DJERS 15/08/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CNH. CATEGORIA DIVERSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
Inexistindo prova de que o segurado, em razão de portar CNH de categoria diversa da exigida para condução do veículo, tenha agravado de forma intencional e determinante o risco contratado, não há que se reconhecer a excludente de responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária, especialmente por constar na apólice do seguro informações s
obre o condutor/segurado e descrição do veículo segurado. (TJRO; APL 7014678-74.2021.8.22.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Raduan Miguel Filho; DJRO 30/03/2023)

Ainda que os citados precedentes tratem de contrato de seguro, servem de suporte argumentativo para o caso dos autos, porque além da requerida não ter comprovado a exclusão da cobertura em tais hipóteses, não trouxe qualquer elemento que demonstrasse que o acidente guarda relação com a ausência de habilitação categoria C do condutor.

Como bem explicita a jurisprudência pátria, a
"proteção veicular oferecida por associações ou cooperativas é tecnicamente distinta daquela conferida pelas seguradoras, tendo em vista que naquelas há um amparo mútuo entre os associados, que rateiam os custos e os benefícios entre si, consoante regulamentação própria"
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.570415-8/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/0020, publicação da sumula em 16/12/2020).

Por se tratar de um tipo de relação jurídica que se rege pelo amparo mútuo entre os associados, o cumprimento dos regulamentos estabelecidos para o rateio dos prejuízos impostos a um dos associados deve ser observado, haja vista que representa as condições de assunção de risco assumidas.

Como não restou demonstrado o descumprimento das condições assumidas pelo associado que faleceu no acidente e, tampouco, o agravamento do risco, correta a sentença.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)